Tribunal: TCU
Processo: 030.508/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8142/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 14/2022 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com valor estimado de R$ 634.917.826,79, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de veículos por meio de tecnologias e processamento e com análise de imagens, aplicando técnicas de visão computacional e sistema de leitura automática de placas (OCR), conforme especificações e quantitativos estabelecidos ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, às peças 107 a 109; Considerando os indícios de irregularidade identificados no Pregão Eletrônico 14/2022; Considerando que em instrução precedente (peça 71) e em despacho do relator (peça 74), em análise às respostas apresentadas pela PRF em diligência, avaliaram que, do rol de supostas irregularidades apontadas pelos representantes, ainda restavam como não resolvidas as questões descritas nos subitens 4.1 a 4.6 desta instrução; Considerando que, posteriormente, o Pregão Eletrônico 14/2022 foi revogado (peça 100), tendo a PRF informado que realizará nova licitação do objeto, dessa feita, sob a égide da Lei 14.133/2021, com os ajustes técnicos pertinentes, considerando aqueles manifestados pelo TCU e outros levantados em análise ao processo como um todo (peça 85, p. 22); Considerando, no entanto, que não restaram elididas, tampouco saneadas no edital do certame revogado as inconformidades então identificadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, e determinar o arquivamento, encaminhando cópia desta decisão e das peças 107 a 109 à Polícia Rodoviária Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.508/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.548/2022-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.629/2022-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 030.549/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Adriano Rogerio de Souza (250343/OAB-SP), representando Talentech - Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no edital do Pregão Eletrônico 14/2022 (revogado), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. o requisito de qualificação econômico-financeira de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor total estimado (48 meses) da contratação, previsto o item 9.10.5.1 do edital, sem a devida justificativa no processo da licitação, restringe, injustificadamente, a competitividade do certame, afrontando os arts. 3o, § 1o, inciso I, e 31 da Lei 8.666/1993, e o art. 3o, incisos I a III da Lei 10.520/2022 (itens 10-15); 1.7.1.2. as justificativas descritas no item 3.4 do termo de referência são insuficientes para caracterizar a inviabilidade do parcelamento do objeto da licitação, carecendo de estudos mais aprofundados que demonstrem, efetivamente, a inviabilidade, os riscos e desvantagens do parcelamento, configurando, deste modo, restrição, injustificada, à competitividade do certame e afronta aos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, e ao art. 3o, inciso III, da Lei 10.520/2022 (itens 20-25); 1.7.1.3. a exigência de comprovação de 523 unidades de licença de software para o ateste de qualificação técnico-operacional, contida nos itens 9.11.1 do edital e 12.4.4 do termo de referência, sem a devida motivação acerca de sua real necessidade para a execução do objeto, pois, em princípio, uma licença seria capaz de atuar sobre as informações de vários conjuntos de monitoramento, descumpre o art. 30, inciso II e § 5o, da Lei 8.666/1993, e a Súmula 263 do TCU (itens 26-29); 1.7.1.4. a limitação do serviço de nuvem ao Microsoft Azure, detalhada no item 2.1 do anexo I-K do termo de referência, sem a devida demonstração de que outros serviços de nuvem, a exemplo da Amazon e Google Cloud, não são adequados à solução tecnológica proposta, restringe, injustificadamente, a competitividade do certame, afrontando o art. 3o, § 1o, da Lei 8.666/1993, e o art. 3o, incisos I a III, da Lei 10.520/2022 (itens 30-33); 1.7.1.5. a possibilidade de a contratante, por critérios técnicos e de segurança, optar por imagem somente frontal ou traseira, restringindo a disponibilidade dos equipamentos ao sentido exigido, sem prejuízo à contratada, prevista no item 4.18.1.3 do termo de referência, sem que fosse especificada, ao menos, a estimativa da quantidade de tais pontos, prejudica a precificação das propostas e pode vir a acarretar prejuízo ao erário, em afronta ao art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993 (itens 34-38); 1.7.1.6. a exigência de que a licitante vencedora comprove, no mínimo, cinco profissionais certificados pelo fabricante das câmeras, prevista no item 8.13 do edital, sem a devida motivação e demonstração da necessidade - tanto do número de profissionais como da certificação ocorrer apenas pelo fabricante - para garantir a qualidade e o desempenho e avaliação de seus efeitos na competitividade do certame, descumpre o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e o art. 3o, incisos I a III, da Lei 10.520/2002 (itens 39-42); e , 1.7.1.7. a limitação temporal de 12 meses de emissão dos certificados, prevista no item 8.13.3 do edital, restringe, injustificadamente, a competitividade do certame, afrontando os arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 5o, da Lei 8.666/1993, e o art. 3o, inciso I a III, da Lei 10.520/2002 (itens 39-42).